Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DECISÃO Defiro o pedido do apelante para determinar a realização de buscas nos sistemas à disposição do juízo, a fim de obter o endereço de Maria Isabel Cafeteira Afonso Pereira. Contudo, não é possível a conclusão da consulta por este magistrado, em razão de erro nas ferramentas de pesquisa por inconsistências nas senhas de acesso. Assim, a fim de evitar prejuízo às partes e garantir a celeridade processual, determino a remessa dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau realize as pesquisas de endereços nos sistemas informatizados, com o posterior retorno a este relator com as respostas obtidas. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator